Tribunal: TJSP
Processo: 1131642-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso de voo e perda da conexão. Ausência de comprovação de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Prestação de assistência para hospedagem, alimentação, transporte e acomodação em outro voo ao passageiro pela empresa ré. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Danos morais não

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso de voo e perda da conexão. Ausência de comprovação de consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Prestação de assistência para hospedagem, alimentação, transporte e acomodação em outro voo ao passageiro pela empresa ré. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000887939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1131642-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LORÉLIE MANI
DIT CHELBI, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos termos
do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso, vencidos em parte o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19894
Apelação no 1131642-12.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Loréli Mani Dit Chelbi
Apelada: Transport Air Portugal - TAP
Juíza: Tamara Hochgreb Matos
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo.
Atraso de voo e perda da conexão. Ausência de comprovação de
consequências graves. Mero dissabor. Precedente do STJ. Prestação
de assistência para hospedagem, alimentação, transporte e
acomodação em outro voo ao passageiro pela empresa ré. Ausência
de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora.
Danos morais não configurados. Sentença de improcedência
mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo
85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
317/321, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
em ação de indenização por danos morais ajuizada por Loréli Mani Dit Chelbi contra Transport
Air Portugal TAP. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora sustentando que contratou transporte da
empresa apelada no trecho de Paris para o Rio de Janeiro com conexão em Lisboa para o dia
03.08.2019, porém, após efetuar o check in e aguardar longas horas o embarque, os passageiros
foram comunicados que o voo estava atrasado em razão de problemas operacionais, o que fez
com que perdesse a conexão de Lisboa ao Rio, causando um atraso de 24 horas para chegada a
seu destino final. Aduz que a apelada deixou de cumprir as determinações da Resolução no 400
da ANAC, pois não prestou informações claras ao passageiro quanto ao motivo do atraso do
voo, bem como não ofereceu nenhuma alternativa de escolha para reacomodação, além de não
ter oferecido qualquer assistência material. Pondera que a tentativa frustrada de decolagem, as
horas passadas no aeroporto, a falta de informações e a frustração de atraso de 20 horas de sua
viagem lhe acarretou vários transtornos, tais como exaustão, medo e insegurança, restando
configurados os danos morais. Argumenta que o atraso de 40 minutos na chegada do voo em
Lisboa foi relevante, pois perdeu a conexão. Menciona que se a diferença de 1 hora entre as
conexões não é suficiente para os trâmites aeroportuários não deveria a apelada oferecer tal
opção de voo para seus passageiros. Destaca a demora da apelada em prover uma nova
acomodação em voos próprios ou de terceiros, bem como não foram fornecidas as devidas
informações sobre o atraso. Menciona que sofreu impacto significativo em sua programação.
Frisa a falha na prestação de serviços e a responsabilidade objetiva da ré. Pugna pelo
provimento do recurso com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
fixada em R$ 10.000,00 (fls. 324/334).
Recurso tempestivo e preparado (fls.336/337).
A ré apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença
(fls.342/351).
Houve pedido de sustentação oral pela autora (fls.363).
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alega a autora que adquiriu passagem da ré para voo com saída de
Paris (Orly) às 20h55min do dia 03.08.2019, com conexão em Lisboa e chegada no Rio de
Janeiro no dia seguinte. Ocorre que o primeiro voo, de Paris a Lisboa, sofreu atraso por
motivos técnico-operacionais, o que ocasionou a perda da conexão para o Rio de Janeiro, onde
chegou apenas 24 horas depois do horário inicialmente previsto. Afirma que não recebeu
nenhuma assistência da ré no período do atraso, e que em razão do cancelamento perdeu tempo
útil de descanso, lazer ou para qualquer atividade produtiva, pelo que requer a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de
modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados. A ré, como fornecedora de serviço, deve se responsabilizar por
eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros.
O simples atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera
indenização por dano moral. Para a sua caracterização deve haver prova do efetivo dano moral,
o que não se verificou no presente caso.
Incontroverso nos autos que em razão de atraso de 40 minutos no
primeiro trecho da viagem, a autora perdeu a conexão para o Rio de Janeiro e, desta forma, foi
realocada em outro voo no dia seguinte, chegando ao destino com 24 horas de atraso.
Embora a autora tenha chegado ao seu destino (Rio de Janeiro) após
de 24 horas do inicialmente contratado, não descreveu qualquer situação capaz de acarretar
constrangimento moral, mas apenas meros dissabores.
A autora de modo genérico mencionou que em decorrência dos fatos
narrados perdeu tempo útil de descanso, lazer ou para qualquer atividade produtiva e não
comprovou que perdeu qualquer compromisso inadiável no destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, recebeu assistência para hospedagem, alimentação e
transporte por conta da empresa ré, conforme demonstram os documentos de fls.233/237, não
havendo provas de que tal providência tenha sido insuficientemente prestada.
Constou na r. sentença:
“Nesse contexto, tendo a ré prestado a devida assistência à autora, e
não tendo esta sequer indicado qual o padecimento extrapatrimonial
sofrido, ou alguma situação capaz de atingir sua honra e imagem,
afetando-lhe o âmago e lhe causando aflição e angústia anormal, não
há que se falar em indenização por danos morais.
Ainda que a autora possa ter sofrido aborrecimentos ao ter que
permanecer mais um dia em Lisboa, recebeu da ré acomodação e
alimentação, e não há sequer alegação de sofrimento psicológico ou
abalo moral concretos.” (fls.319)
Ou seja, os fatos anteriormente mencionados não justificam o
pagamento de indenização moral, conforme já decidiu o E. STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo
doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.”
(REsp
1796716/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
29/08/2019)
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao
gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e
ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros
fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais,
arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração
do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada,
o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.”
(REsp
1584465/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
CANCELAMENTO
DE
VOO.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que o mero inadimplemento contratual, que resulta no
cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que
deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto.
3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que o
cancelamento da passagem aérea não gerou dano moral indenizável,
implicaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 7/STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO
ADQUIRIDO
EM
PACOTE
TURÍSTICO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. DANOS MORAIS.
SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
- Ação ajuizada em 20/06/2011. Recurso especial interposto em
02/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.
- Cinge-se a controvérsia a definir se o cancelamento inesperado de
voo componente de pacote turístico gerou danos materiais e morais
aos recorrentes.
- Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe
violação ao art. 535, II, do CPC/73.
- Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade
de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração
do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos
morais. Precedentes.
- A jurisprudência do STJ vem evoluindo para permitir que se
observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter
absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
- Na hipótese dos autos, o mero inadimplemento contratual -
resultado no cancelamento inesperado do voo - não causa, por si só,
danos morais ao consumidor.
- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1595145/RO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 06/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também esta Colenda Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços Cancelamento de voo com embarque em
outro no mesmo dia
Dano moral
Inocorrência - Dano não
presumido
Ausência de demonstração de prejuízo efetivo

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença
reformada
Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1002210-64.2019.8.26.0576; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços Atraso de voo Dano moral Inocorrência -
Dano não presumido Ausência de demonstração de prejuízo efetivo
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
mantida
Apelação improvida.” (TJSP; Apelação Cível
1012777-30.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020)
“LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Legitimidade passiva Atuação
conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de
denominação e marca Sentença de extinção sem resolução do
mérito afastada, com exame de mérito. RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo Falha na prestação de serviços Cancelamento
de vôo
Dano moral
Inocorrência - Dano não presumido

Ausência de demonstração de prejuízo efetivo Jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça
Dano material
Ausência de
demonstração
Sentença reformada
Apelação parcialmente
provida.” (TJSP; Apelação Cível 1012811-05.2019.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços
Cancelamento de vôo
Dano moral

Inocorrência - Dano não presumido Ausência de demonstração de
prejuízo efetivo Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença reformada Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1003220-19.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% do valor da causa (R$ 10.000,00 - fls.09). Nos termos do
dispositivo acima, elevo os honorários em prol da apelada para 15% do valor da causa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131642-12.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Lorélie Mani Dit Chelbi
Apelado: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15957
Respeitados os entendimentos, divirjo. Considero os seguintes
elementos objetivos do evento: Voo internacional. Cancelamento de voo no check-in.
Falta de oferta de realocação em voo de outra aérea. Perda de conexão. Atraso de mais
de 20 horas. Elementos objetivos do ato da aérea de não cumprir o contrato de
transporte como oferecido e adquirido pelo passageiro. Reflexo subjetivo negativo
caracterizador de dano moral, aquilatável até pela experiência comum que dita o CPC,
art. 375. Indenização devida. Arbitramento no valor de R$ 8.000,00. Ação procedente.
Decaimento invertido, relembrada a Súmula STJ 326. Recurso parcialmente provido.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1308CEC3
13
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
130C4F50
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1131642-12.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.